Tribunal: TJSP
Processo: 1020682-32.2021.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Compra e Venda de bem imóvel. Imóvel na planta. Entrega da unidade com alterações, em desacordo com o que foi apresentado no apartamento decorado. Sentença de improcedência. Inconformismo autora. Cabimento em parte. Publicidade enganosa. Falta de informação clara, precisa e ostensiva acerca das qualidades essenciais da unidade adquirida pelo autor. Frustração quanto aos móveis planejados. Dano

Ementa:
Compra e Venda de bem imóvel. Imóvel na planta. Entrega da unidade com alterações, em desacordo com o que foi apresentado no apartamento decorado. Sentença de improcedência. Inconformismo autora. Cabimento em parte. Publicidade enganosa. Falta de informação clara, precisa e ostensiva acerca das qualidades essenciais da unidade adquirida pelo autor. Frustração quanto aos móveis planejados. Dano moral caracterizado. Indenização devida, e fixada no valor de R$ 10.000,00. Precedentes desta C. Quarta Câmara de Direito Privado. Recurso parcialmente provido.